Tribunal: TJMT
Processo: 1050805-17.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050805-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCIELE PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.092.311-60 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Banco Agravado, reformando sentença que o havia condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão de suposta negativação indevida. A decisão agravada reconheceu a existência da relação jurídica e a legitimidade da dívida que ensejou a inscrição do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal por parte do Banco ao apresentar novos elementos probatórios em sede de recurso; e (ii) analisar se a negativação do nome da Agravante foi indevida, diante da alegação de fraude na contratação do cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de inovação recursal não se sustenta, pois os elementos apresentados pelo Banco em sede recursal já constavam da contestação, incluindo a narrativa da contratação do cartão de crédito, a ausência de contrato físico assinado por se tratar de solicitação via loja parceira, e o desbloqueio do cartão pelo próprio consumidor em terminal de autoatendimento.

4.

O argumento da Agravante de que o endereço de entrega do cartão diverge de sua residência atual não comprova fraude, pois a fatura de energia elétrica apresentada para demonstrar seu domicílio é de três anos após a contratação, não sendo possível afirmar que, na época do pedido do cartão, o endereço era diverso.

5.

A existência de diversas faturas de cartão de crédito, com registros de compras de pequeno valor na localidade de domicílio da Agravante e de pagamentos efetuados regularmente por vários meses, não sustenta a tese de fraude, pois não se coaduna com o padrão de conduta de fraudadores, que geralmente não realizam pagamentos das faturas.

6.

A documentação apresentada pelo Banco, incluindo fotografia da Agravante tirada no momento da solicitação do cartão dentro de uma loja parceira e a digitalização de sua cédula de identidade, reforça a conclusão de que a contratação foi legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão monocrática prolatada em 07/02/2025, que deu provimento ao recurso inominado, reformou a sentença que havia condenado o Agravado a pagar indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 por considerar indevida a negativação do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, por considerar estar comprovada a relação jurídica e a existência da dívida que gerou a negativação.

Alega a Agravante que houve inovação recursal por parte do banco porque o endereço da consumidora onde foi entregue o cartão de crédito é diverso daquele onde reside.

Diz que a fatura de consumo que foi apresentada está desacompanhada de outros elementos idôneos de provas e não é capaz de amparar o direito do banco.

Aduz que a tela apresentada pelo Banco, confirmara que o AR indicado para legitimar a entrega do plástico não existia nos correios, bem como que a segunda tela sistema confirmava que o cartão estava “PENDENTE DE LIBERAÇÃO, DESTRUÍDO DESATIVADO”.

Ao final requer que seja revista a decisão monocrática que proveu o recurso inominado do Banco.

Nas contrarrazões o Agravado alega que a contratação está amplamente comprovada, que em 19/05/2021 a Agravante solicitou o cartão OUROCARD AME GOLD MASTERCARD, via COBAN LASA “cliente não correntista”.

Afirma que se trata de cartão de crédito de marca compartilhada, emitido pelo Banco do Brasil em parceria com as Lojas Americanas S.A. na bandeira Mastercard, disponível apenas na função crédito, possibilitando compras no país ou exterior (presenciais ou virtuais), a vista ou parceladas nacionais (lojista ou administradora) e com benefícios exclusivos. E que o cartão de crédito Lojas Americanas pode ser solicitado pelo cliente correntista ou não correntista somente nas Lojas Americanas ou no APP AME.

Assevera que o documento de identificação encaminhado ao Banco na ocasião é o mesmo apresentado pela parte autora no processo, bem como a
selfie
(foto) tirada na loja e encaminhada apresenta semelhança com a foto constante no documento, comprovando que foi o demandante a efetuar a contratação.

Diz que o registro de desbloqueio do cartão ocorreu em terminal de autoatendimento com uso de senha pessoal e que após houve utilização do cartão para realização de compras diversas, bem como foram realizados diversos pagamentos o que afasta a alegação de fraude. Argumenta que a autora, ora Agravante, sequer contesta os pagamentos registrados.

Ao final requer que a decisão agravada seja mantida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1050805-17.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Agravante:

Franciele Pereira da Silva

Agravado:

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário virtual)

Colendos pares;

Alega a Agravante que houve inovação recursal por parte do banco porque o endereço da consumidora onde foi entregue o cartão de crédito é diverso daquele onde reside.

Não vislumbro a ocorrência de inovação na fase recursal, pois na contestação o Banco já disse que:

“Em 19/05/2021, a parte autora solicitou o cartão OUROCARD AME GOLD MASTERCARD, conta cartão 138897494 via COBAN LASA “cliente não correntista”:

....

Trata-se de cartão de crédito de marca compartilhada, emitido pelo Banco do Brasil em parceria com as Lojas Americanas S.A. na bandeira Mastercard, disponível apenas na função crédito, possibilitando compras no país ou exterior (presenciais ou virtuais), a vista ou parceladas nacionais (lojista ou administradora) e com benefícios exclusivos. O cartão de crédito Lojas Americanas pode ser solicitado pelo cliente correntista ou não correntista somente nas Lojas Americanas ou no APP AME:

....

Ressaltamos que se tratou de contratação legítima visto que o documento de identificação encaminhado ao Banco na ocasião é o mesmo apresentado pela parte autora no processo, bem como a selfie (foto) tirada na loja e encaminhada apresenta semelhança com a foto constante no documento, comprovando que foi o demandante a efetuar a contratação:

....

Ressaltamos que como se tratou de contratação efetuada via loja do parceiro, não existe contrato físico assinado.

Após a entrega do cartão, o cliente efetuou o desbloqueio do plástico com o uso de senha pessoal em terminal de autoatendimento E UTILIZOU O PLÁSTICO PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS COMPRAS.

.....

Ante a ausência de pagamento integral da dívida, o nome da correntista foi incluído nos cadastros de proteção ao crédito 14/06/2022. A situação de inadimplência ocasionou o registro junto aos órgãos de proteção ao crédito. De acordo com as Cláusulas Gerais do Contrato dos Cartões AME”

Verifico que o
e-mail
enviado pela Agravante ao Banco, digitalizado na petição inicial, consta:
“que não sou cliente deste banco e não tenho conta no meu nome, por isso não sei do que se trata essa cobrança”.

Porém, a fatura é CARTÃO AME GOLD MASTERCARD, normalmente contratado nas Lojas Americanas. Vê-se na fotografia da autora digitalizada na contestação, que ela encontrava-se naquele momento no interior de uma loja, pode ser visualizada uma placa “CARTÃO DE CRÉDITO AME DIGITAL”, além disso, foi digitalizada a sua Cédula de Identidade, fato que comprova, a meu sentir, que de fato houve a contratação do cartão de crédito por ela.

Quanto ao endereço de entrega do cartão, deve ser ressaltado que a proposta de contratação do cartão de crédito ocorreu no mês de maio de 2021, e a fatura de energia elétrica comprovando o endereço da Agravante é de junho de 2024, ou seja, 03 (três) anos após.

Dessa forma, não há prova nos autos de que no ano de 2021, quando houve a contratação, que a Agravante já residia no endereço da fatura de energia elétrica, que foi emitida 03 (três) anos depois, por isso não há como reconhecer que o endereço é diverso de onde residia.

Quanto à alegação de que a fatura de consumo apresentada está desacompanhada de outros elementos idôneos de provas e não é capaz de amparar o direito do banco.

No caso foram apresentadas pelo Banco diversas faturas do cartão de crédito, onde há registro de diversas compras em Cuiabá, onde a Agravante reside, e de valores pequenos, não compatíveis com a conduta de fraudadores.

Além disso, normalmente, quando a contratação do cartão de crédito é fraudulenta os fraudadores não costumam efetuar pagamento das faturas. Neste caso, constata-se que há registro de vários pagamentos dos valores integrais das faturas, como abaixo se vê:

Mês

Saldo anterior

Pagto/créditos

Compras/débitos

Saldo final

Mês 06/2021

0,00

0,00

R$ 41,64

R$ 41,64

Mês 07/2021

R$ 41,64

R$ 41,64

R$ 436,60

R$ 436,60

Mês 08/2021

R$ 436,60

R$ 436,60

R$ 324,69

R$ 324,69

Mês 09/2021

R$ 324,69

R$ 324,69

R$ 473,07

R$ 473,07

Mês 10/2021

R$ 473,07

R$ 0,00

R$ 197,39

R$ 670,46

Mês 11/2021

R$ 670,46

R$ 670,46

R$ 228,64

R$ 228,64

A partir da fatura do mês de dezembro de 2021 não houve mais pagamentos gerando multas por atraso e encargos financeiros, e diante da inadimplência seu nome foi negativado pela instituição financeira.

Ante o exposto
, conheço o Agravo Interno, e pelas razões

acima mencionada
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025